Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007439-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.145.771-04 (AGRAVADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (AGRAVADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE GRAVAME SOBRE BEM OBJETO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu o direito do executado à remição da execução, afastando adjudicação não consumada e determinando a liberação do bem constrito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido formulado no agravo, atinente à manutenção do gravame sobre o bem penhorado até a apuração e quitação das despesas de guarda do veículo.

III. Razões de decidir

Verificou-se que tal pleito não foi formulado na instância de origem, tampouco constou da decisão agravada, configurando inovação recursal vedada. A análise da questão implicaria indevida supressão de instância, afrontando os princípios do devido processo legal e do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Não há omissão no acórdão que se limita às questões devolvidas no agravo de instrumento. 2. Pedido formulado apenas em sede recursal, sem debate na origem, configura inovação inadmissível em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
. em face do acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão
a quo
que reconhecera o direito do executado, Sr. Adalberto Vieira de Oliveira, ora embargado, à remição da execução, com a consequente liberação do veículo Chevrolet Classic, placa NPF-4197, objeto de adjudicação anteriormente deferida.

Em suas razões recursais a embargante alega que o v. acórdão embargado, teria incorrido em omissão, pois não se manifestou de forma expressa e fundamentada sobre relevante questão suscitada no bojo do agravo, notadamente acerca da possibilidade de manutenção do gravame sobre o veículo até a efetiva apuração e quitação das despesas havidas com a guarda e a manutenção do bem por período de dois anos, sob responsabilidade da própria embargante.

Sustenta que houve pedido expresso para que o gravame permanecesse até o ressarcimento das despesas de pátio, as quais decorreram de imposição judicial e da posse continuada do automóvel pela embargante, aduzindo que tal omissão justifica, ainda, o prequestionamento necessário à futura interposição dos recursos excepcionais cabíveis, conforme entendimento das Súmulas 356 e 283 do STF, e 98 e 211 do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanada a omissão apontada, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID n. 293256891, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento destinado a suprir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à inovação recursal, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado o pedido subsidiário deduzido em sede recursal, atinente à manutenção do gravame sobre o veículo Chevrolet Classic, placa NPF-4197, objeto da execução, até que fossem apuradas e ressarcidas as despesas com a guarda do automóvel em pátio, por ela custeadas ao longo de dois anos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, ao pedido de manutenção do gravame até o ressarcimento de despesas com estadia do bem não foi objeto de requerimento explícito nos autos originários, tampouco foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau.

A alegação ora ventilada pela embargante consiste, portanto, em inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, por vulnerar o princípio da não supressão de instância, consagrado como corolário do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Acrescente-se que inexiste omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão embargado restringiu-se à matéria devolvida pela decisão agravada, que versava unicamente sobre o cabimento da remição da execução, nos termos do art. 826 do CPC, diante da ausência de lavratura e assinatura do auto de adjudicação.

Ademais, eventual pretensão indenizatória ou de ressarcimento de despesas de pátio possui natureza distinta e pressupõe prova específica e contraditório amplo, não se amoldando ao escopo da lide executiva em curso ou ao conteúdo do agravo examinado.

Assim, inexistindo qualquer determinação judicial prévia que imponha ao devedor a responsabilidade por tais encargos, tampouco impugnação formal em sede própria, a cobrança de eventuais valores decorrentes de custódia do bem demanda ação própria, não sendo possível sua apreciação
per saltum
, pela via estreita dos aclaratórios.

Dessa forma, ausente a omissão apontada e configurada a tentativa de rediscussão da causa sob enfoque inovador, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

A proposito:

“
PROCESSUAL CIVIL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se caracteriza omissão quando a questão suscitada pela parte foi expressamente analisada no acórdão recorrido, com fundamentação clara e compatível com o ordenamento jurídico, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte
.

O acórdão embargado consignou que a pretensão de substituição da garantia não havia sido objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual a sua análise direta em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, afastando-se, de forma motivada, o conhecimento da matéria.

A simples menção ao tema em petições anteriores não supre a ausência de decisão específica do juízo a quo, tampouco retira a natureza inovadora do pedido no agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão nem se prestam à reapreciação de matéria decidida de forma fundamentada. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica controvertida.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”.
(RED n.

1007923-09.2025.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 04.06.25 - negritei).

Por fim,
o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no presente feito, pois o voto condutor enfrentou adequadamente as razões recursais, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025